Tribunal: TJES
Processo: 5008827-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008827-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: GIOVANA APARECIDA COLOMBI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO. DOCUMENTO ASSINADO PELA DEVEDORA E DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

1.
O contrato de financiamento contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão, assinado pela executada e por duas testemunhas, com a expressa observação de que o documento era integrado pelo contrato.

2.
O termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1
a
prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação, de modo que não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6
o
, III do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença recorrida deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem.

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008827-09.2021.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAD
A
:
GIOVANA APARECIDA COLOMBI

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença de id 5926068, que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial por quantia certa

ajuizada pela recorrente em face de
GIOVANA APARECIDA COLOMBI
, extinguiu o processo sem resolução de seu mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

O Julgador de origem não condenou a apelante ao pagamento de custas processuais, que já tinham sido quitadas, e honorários advocatícios, uma vez que a executada não chegou a ser citada.

Em suas razões (id 5926070), a apelante sustentou que o título executivo foi devidamente embasado por termo de adesão assinado pela parte executada.

Sem contrarrazões.

O Magistrado primevo exerceu juízo negativo de retratação (id 5926070).

De plano, destaco que o negócio sob exame revela uma relação de consumo a atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afinal, a contratante é destinatária final do serviço, nos termos do art. 2
o
da Lei nº 8.078/1990.

Nesse sentido, inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula nº 297,que dispõe que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a presente execução foi lastreada em contrato de financiamento e termo de adesão (id’s 5926050 e 5926049) para concessão de crédito no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), totalizando a dívida no valor de R$ 7.452,90 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos).

O contrato de financiamento de id 5926050 contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão de id 5926049, assinado pela executada e por duas testemunhas.

Não obstante, em sentença, o Julgador de origem entendeu que, pelo fato do contrato de financiamento ter sido registrado em cartório em 2011 – cinco anos antes da assinatura do termo de adesão, que se deu em 2016 –, e não ter a assinatura da executada, não restou comprovado a que termos a consumidora teria anuído no momento de celebração do negócio, ou seja, de modo que não há prova da validade da contratação.

Como cediço, constitui título executivo extrajudicial, à luz do que estabelece o inciso III do art. 784, do Código de Processo Civil, entre outros, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Nesse sentido, verifico que o termo de adesão (id 5926049) foi assinado pela consumidora e por duas testemunhas, inclusive com a observação de que as partes “
firmam entre si um contrato cujo valor e forma estão especificados acima, mediante as cláusulas e condições gerais do Contrato de Financiamento registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob o microfilme sob o nº 197512, ou automaticamente outro que lhe suceder/alterar, cujo inteiro teor faz parte integrante e complementar do presente TA. O Financiado e o Fiador declaram ter conhecimento do contrato acima referido, cuja cópia recebem neste ato, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as obrigações nele contidas”.

Do mesmo modo, embora o

contrato de financiamento juntado no id 5926050 se refira ao microfilme de 216495, e não àquele de nº 197512, mencionado no termo de adesão, na cláusula vigésima sexta do contrato consta que “
fica revogado o contrato registrado no Cartório de Títulos e Documentos Myrian Castello Miguel, Vitória/ES, nº 197.512, sendo o mesmo substituído pelo presente instrumento”
.

Inclusive, o parágrafo primeiro da cláusula terceira do referido contrato prevê que “
A
operação será firmada mediante a assinatura do FINANCIADO/CLIENTE no TA”
.

Somado a isso, observo que o termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1
a
prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação.

Ainda, a petição inicial foi instruída com planilha de cálculo (id 5926051) com o demonstrativo das parcelas não adimplidas, o que indica que a presente execução é lastreada por título de obrigação certa líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

No mesmo sentido, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE ADESÃO. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido (STJ, RESP n. 826.660/RS).
O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES; AC 0018516-02.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Publ. 11/04/2024)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO VINCULADO A CONTRATO COM CONDIÇÕES GERAIS DO NEGÓCIO PACTUADO. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE DE FORMALISMO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O Termo de Adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado das Condições Gerais do Contrato de Financiamento, é título hábil a instruir a execução, na forma do artigo 784, III do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES; AC 0018496-11.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julg. 12/03/2024; Publ. 14/03/2024)
(grifei)

Portanto, entendo que, ao contrário do que assinalou o juízo de origem, não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6
o
, III do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a r. sentença deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
anular
a sentença e determinar o prosseguimento regular do feito na origem.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.